Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PENAL. DESACATO (CP, ART. 331). EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAL MILITAR QUE REALIZAVA REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas (“vão tomar no cu, seus policiais de bosta, pode vir sem farda, na mão”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva dos policiais militares que, no dia 08.3.2020, por volta das 19h10, na DF 150, KM 1, via pública, Sobradinho II-DF, realizavam diligência à apuração de suposto delito de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (policial militar) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.823/2020 – ID 22303848; Auto de prisão em flagrante n. 1.823/2020 – ID 22303840, p. 1/2). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 22303840) e em juízo (ID 22303990), por parte do policial responsável pela abordagem ao réu. Em ambos os depoimentos, o policial militar M.A.M.T. foi contundente ao afirmar que durante diligência à apuração de crime de lesão corporal praticado, em tese, no âmbito de situação de violência doméstica contra a mulher, foi ofendido com as citadas expressões injuriosas.
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 331 do Código Penal.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.